Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602822-88.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
23/08/2023
Número: 0602822-88.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, SELMA LUISA DO NASCIMENTO MAROLD, ELEIÇÃO
2022, Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SELMA LUISA DO NASCIMENTO MAROLD
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
SELMA LUISA DO NASCIMENTO MAROLD (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43688705
23/08/2023
15:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.279

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602822-88.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SELMA LUISA DO NASCIMENTO MAROLD DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: SELMA LUISA DO NASCIMENTO MAROLD
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA FEDERAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. UM (O1) DIA DE
ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA. LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.-TSE
23.607/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com
01 dia de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de
Num. 43688705 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315361500600000042649260
Número do documento: 23082315361500600000042649260
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:38:24

ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 16/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por SELMA LUISA DO
NASCIMENTO MAROLD, candidata a deputada federal, pelo partido PTB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43121324) e das contas finais
(ID 43291060).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43419937), não houve impugnação (ID 4344023).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalva (ID 43574799).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43574799), foram realizados os seguintes apontamentos,
conforme, em síntese, destaco: a) houve descumprimento quanto à entrega das contas
finais, sendo entregue fora do prazo estabelecido na Resolução TSE n°23.607/2019; b)
não constam informações de recebimento de recursos de fonte vedada; c) não constam
informações de recebimento de recursos de origem não identificada; d) não houve
repasse de recursos do Fundo Partidário para o candidato prestador de contas, bem
como houve lançamento de receitas e despesas custeadas com essa espécie de recurso.
e) houve repasse de recursos públicos oriundos de recursos FEFC – Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – por partido político no montante de R$11.790,00 (onze mil
setecentos e noventa reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) em doação de recursos
financeiros – FEFC, e R$ 1.790,00 (mil setecentos e noventa reais) em doação de
recursos estimáveis em dinheiro - FEFC; f) não constam informações a respeito de
sobras e dívidas de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
Num. 43688705 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315361500600000042649260
Número do documento: 23082315361500600000042649260
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:38:24

aprovação das contas com ressalvas (ID 43589083).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se da prestação de contas de campanha apresentada por Selma Luisa
do Nascimento Marold, candidata ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2022.

O Parecer Conclusivo id. 43574799 aponta a presença da seguinte
irregularidade.

i) Apresentação intempestiva das contas finais

No caso em exame, o Setor Técnico apontou que houve a entrega
intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas
as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III).

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 43574799), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 02/11/2022, ou seja, 01
dia após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

Num. 43688705 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315361500600000042649260
Número do documento: 23082315361500600000042649260
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:38:24

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2020.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE
DE FISCALIZAÇÃO. [...].

1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 15,
Data 26/01/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE
23.607/2019.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas de Selma
Luisa do Nascimento Marold, candidata ao cargo de Deputado Federal, nas eleições de
2022.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602822-88.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 SELMA
LUISA DO NASCIMENTO MAROLD DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA:
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 -
REQUERENTE: SELMA LUISA DO NASCIMENTO MAROLD - Advogados da REQUERENTE:
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Num. 43688705 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315361500600000042649260
Número do documento: 23082315361500600000042649260
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:38:24

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 16.08.2023

Num. 43688705 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315361500600000042649260
Número do documento: 23082315361500600000042649260
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:38:24